Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-85.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-85.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDA SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FREDERICO FARIAS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a posse de fato da embargante sobre box comercial e suspendendo mandado de reintegração de posse oriundo de ação possessória da qual não participou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ordem judicial de reintegração de posse, fundada em sentença transitada em julgado, pode produzir efeitos contra terceira possuidora de boa-fé, estranha à relação processual originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes do processo em que foi formada, não podendo prejudicar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC.

4. Os embargos de terceiro constituem via adequada para proteger a posse ou direito incompatível com ato de constrição judicial, conforme art. 674 do CPC.

5. A prova oral confirma a posse direta, pública, contínua e de boa-fé da embargante sobre o bem, exercida para exploração comercial, caracterizando situação juridicamente tutelável.

6. A eventual irregularidade administrativa da permissão de uso não configura vício possessório nem autoriza particular a desalojar possuidora de boa-fé.

7. O acolhimento dos embargos não implica desconstituição da sentença originária, mas apenas delimitação de sua eficácia subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000669-85.2023.8.05.0230
, em que figuram, como apelante,
JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA
, e, como apelada,
FERNANDA SANTANA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)